Tribunal: TJMT
Processo: 1002252-35.2021.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Embargos de Declaração no 1002252-35.2021.8.11.0003
Embargante: CELIO ALVES DOS SANTOS
EmbargadO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OBJETIVO DE SANAR SUPOSTA CONTRADIÇÃO/OMISSÃO – IRREGULARIDADES NÃO VERIFICADA – TESES DEVIDAMENTE APRECIADAS – EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida porventura existente na sentença proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC, sendo vedada a sua utilização para rediscutir a matéria.
Tendo sido apreciadas todas as teses, em decisão fundamentada, inexiste falar em julgamento contraditório ou omisso, sendo o caso de não acolhimento dos embargos.
RELATÓRIO E VOTO
Pretende o embargante o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para modificar o acórdão, que, monocraticamente, negou provimento ao recurso inominado então interposto.
Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na sentença proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC.
É recurso de hipótese vinculada, somente podendo ser interposto nos casos mencionados, sendo vedada a sua utilização como espécie de sucedâneo recursal ou visando à rediscussão do mérito da ação julgada.
A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:
“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBRIGATORIEDADE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO A RESPEITO DE QUALQUER MATÉRIA AFETA AO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 543-C. DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 535 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. O art. 535 do CPC é peremptório ao prescrever as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração, tratando-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, restrito a situações em que patente a incidência do julgado em obscuridade, contradição ou omissão, sendo vedada a sua utilização com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo.
(...)
3. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1123898/RN, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2011, DJe 09/11/2011).
Em que pese os termos da oposição, verifico que o acórdão abordou toda a matéria levada à discussão em sede recursal e decidiu, fundamentadamente, negar provimento ao Recurso, razão pela qual não há se falar no alegado julgamento contraditório ou omisso.
Destaco que, conforme consignado no decisum, em que pese tenha ingressado judicialmente contra o apontamento preexistente (Feito no 1002250-65.2021.8.11.0003), a demanda foi julgada improcedente, o que corrobora com a aplicação do entendimento sedimentado, mesmo que ainda pendente de trânsito em julgado.
Oportuno ainda ressaltar que, de nova análise do extrato juntado na peça vestibular, é possível observar que há também a acusação de cheques devolvidos pela alínea 12 (Cheque sem fundos - 2a apresentação), estes incluídos em data pretérita.
Verifico, assim, que há mera insurgência da parte contra os termos do acórdão, o que não legitima a oposição dos presentes embargos.
Assim, no presente caso, o embargante não pretende a correção de ponto obscuro, contraditório, dúbio ou omisso existente no acórdão, até porque ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.
Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, OS REJEITO, ante a inexistência de qualquer contradição, omissão ou obscuridade e sim ausência do direito pleiteado, na tentativa de rediscutir a matéria devidamente enfrentada.
Em caso de eventuais novos embargos de declaração, será fatalmente aplicada multa pelos embargos protelatórios.
É como voto.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – Relator